Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022662-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP - CNPJ: 37.427.747/0001-30 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — SOBRESTAMENTO - REJEIÇÃO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA - DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — SÚMULA No 213 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —

POSSIBILIDADE -

RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA IMPETRANTE.

1.

Na ação
direta de inconstitucionalidade
no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no
Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça,
não foi determinado sobrestamento dos feitos.

2.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
” (A
ção direta de inconstitucionalidade no 2908/SE).

3.

Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça,

é possível a
declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

4.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.
Recurso de Eliane A. Zopeletto Notário – EPP provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com apelações interpostas por Eliane A. Zopeletto Notário – EPP e Estado de Mato Grosso da sentença (Id. 71269454) que, proferida em mandado de segurança, concedeu em parte a segurança, para determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Eliane A. Zopeletto Notário – EPP
discorre
que “
ao analisar o pedido de compensação o Douto Juízo confunde declaração do direito de compensação com a compensação propriamente dita
”, porquanto “
o pedido da apelante serva somente pela declaração do direito a compensação, vez que, reconhecido o indébito tributário, pois inconstitucional as exações da TACIN
”.

Requer o provimento do recurso apenas para “
garantir o direito definitivo à compensação dos valores pagos a maior com quaisquer tributos estaduais, devidamente atualizados conforme a legislação em vigor, observada a prescrição quinquenal, garantindo o direito do impetrante a partir de 27 de maio de 2014
”.

Estado de Mato Grosso
assevera a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, “
havendo indicativos de que a legislação estadual em comento terá seus efeitos preservados a respeito do período em discussão no presente processo
”.

No mérito, aduz que “
não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança da TACIN é absolutamente legítima
”.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a ordem.

Contrarrazões de Eliane A. Zopeletto Notário – EPP pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 56746590).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 72952476).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022